Tribunal: TCU
Processo: 004.834/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 887/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI, 43, inciso I, 53 e 55 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, 234 a 236, e 250, inciso II, do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da denúncia, considerá-la procedente, considerar prejudicado o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo denunciante, por perda do seu objeto, e ordenar a adoção das seguintes medidas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.834/2023-2 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Depósito de Combustíveis da Marinha no Rio de Janeiro. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução inserta à peça 17 ao Departamento de Coordenação e Orientação de Órgãos Jurídicos/Consultoria-Geral da União da Advocacia-Geral da União para que adote as providências que julgar necessárias; 1.8.2. dar ciência desta decisão, acompanhada dos pareceres que a fundamentam, ao denunciante e ao Depósito de Combustíveis da Marinha no Rio de Janeiro; e 1.8.3. arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, inciso II, do Regimento Interno do TCU.